Tribunal: TJMT
Processo: 8016513-22.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HELIO CAVALCANTE - CPF: 181.403.941-49 (RECORRENTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8016513-22.2017.8.11.0003

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

JOSE HELIO CAVALCANTE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. CONJUNTO DE KITNETS. COBRANÇA EM CONJUNTO DE FORMA INDEVIDA. CORREÇÃO. COBRANÇA EM FACE DO EFETIVO CONSUMO REGISTRADO EM CADA UNIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE HELIO CAVALCANTE postula pela declaração de inexistência do débito oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão das referidas cobranças.

2.
Pois bem, o Recorrido sustenta que a forma de cobrança da empresa encontra-se equivocada, eis que cobra valores mínimo multiplicados por cada unidade existente no condomínio (kitnets)
, aduzindo que esta forma de cobrança revela-se ilegal, pois deveria cobrar o valor efetivo do consumo de cada unidade.

3.
Em razão disso, sustenta que as cobranças são ilegais e que causam um prejuízo de R$ 19.069,28.

4.
Pois bem, a Recorrente sustenta que não foi oportunizada audiência de instrução e julgamento, violando sua ampla defesa e o contraditório, razão pela qual requer a nulidade da sentença e retorno dos autos para realizar o referido ato, bem como pugna pela inexistência dos danos morais.

5.
Importa salientar que o juízo singular analisou detidamente as provas produzidas pelas partes, não logrando êxito a Recorrente em comprovar categoricamente, a pertinência da audiência de instrução para provar suas alegações, razão pela qual rejeito a tese ventilada.

6.
Com relação a obrigação de fazer, a sentença de piso analisou detidamente os fatos e julgou com perspicácia, devendo ser mantida a sentença neste ponto, bem como não foi objeto de irresignação recursal.

7.

Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

8
. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

9.

A mera cobrança indevida dos débitos não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

10
. Sentença parcialmente reformada.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido JOSE HELIO CAVALCANTE postula pela obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em virtude de cobranças indevidas realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como a obrigação de fazer consistente na reforma da forma de cobrar água do consumidor que possui condomínio (kitnets).

A Recorrente
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela nulidade da sentença, eis que não oportunizou audiência de instrução e julgamento, bem como a improcedência dos danos morais, ou alternativamente, sua redução.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

De proêmio, registro que não restou devidamente comprovado nos autos a necessidade da audiência de instrução e julgamento, sendo as provas produzidas suficientes para o convencimento do juízo, razão pela qual rejeito a tese ventilada.

Já com relação a obrigação de fazer, entendo que não merece reparos a sentença de primeiro grau, visto que determinou que a cobrança seja em cima do consumo efetivo de cada unidade, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Entretanto, merece reforma, no que tange aos
danos morais, pois entendo que a parte Recorrida não comprova os prejuízos suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mera cobrança indevida, em que a parte Recorrente deixou de realizar a cobrança de modo individual de cada unidade, contudo, referidas cobranças não ocasionaram qualquer prejuízo ao direito inerente a personalidade da Recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Não há nos autos notícia de suspensão dos serviços, negativação do nome da parte Recorrida, bem como a própria parte informa que pagou a cobrança indevida durante anos, sem qualquer insurgência.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pela Recorrida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido de afastar a condenação em indenização por dano moral fixado em favor da Recorrida, julgando-o improcedente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023